Tribunal: TJBA
Processo: 8031901-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031901-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALDENILTON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS FELIPE DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL EM DECORRÊNCIA DE ACÚMULO DE PARCELAS NÃO DESCONTADAS DURANTE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO. ESVAZIAMENTO COMPLETO DA CONTA BANCÁRIA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A PERCENTUAL RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES EXCEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por correntista, reconhecendo a abusividade da retenção de valores em conta bancária e condenando o banco à restituição simples do montante excedente, além do pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou que, após afastamento previdenciário, teve a quantia de R$ 7.793,53 integralmente debitada de sua conta para quitação de parcelas de empréstimos não descontadas anteriormente, restando saldo ínfimo de R$ 0,82, o que comprometeu sua subsistência e contribuiu para a perda do emprego.

II. Questão em discussão

A
controvérsia consiste em verificar a legalidade da retenção integral de valores salariais em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários, ainda que haja autorização contratual, bem como a configuração de dano moral decorrente da conduta.

III. Razões de decidir

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, reconheça a licitude de descontos em conta-corrente quando autorizados, tal entendimento não autoriza a retenção integral da remuneração do consumidor.

A retenção cumulativa de diversas parcelas, com esvaziamento completo da conta, configura abuso de direito, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Verbas salariais possuem natureza alimentar e são protegidas pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível sua apropriação integral, sob pena de afronta ao mínimo existencial.

A limitação dos descontos a percentual razoável (35%) revela-se medida adequada para conciliar o direito do credor com a preservação da subsistência do devedor.

A retenção integral da renda configura dano moral in re ipsa, diante da gravidade da conduta e dos prejuízos concretos suportados pelo consumidor.

A restituição dos valores descontados além do limite deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a retenção integral de valores salariais em conta-corrente para pagamento de empréstimos, ainda que autorizada contratualmente, por violar o mínimo existencial. 2. Os descontos devem ser limitados a percentual razoável da remuneração, em regra até 35%. 3. A apropriação integral de verba alimentar enseja dano moral presumido. 4. Os valores descontados além do limite devem ser restituídos de forma simples.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 187; CPC, art. 833, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.085/STJ; Súmula 297/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8031901-89.2024.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,

BANCO DO BRASIL S/A

e
VALDENILTON SANTOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA